Tribunal: TJSP
Processo: 2179586-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA À DEMANDANTE DA AÇÃO – IDÊNTICO RECURSO APRESENTADO ANTERIORMENTE CONTRA A MESMA DECISÃO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.